Tribunal: STF
Processo: Rcl 48143
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-15
Data de publicação: 2022-02-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Reclamação, com pedido de liminar, proposta por José Augusto Ferreira dos Santos, contra a decisão proferida pelo Juízo da 7ª Vara Federal Criminal do Rio de Janeiro, que, ao receber a denúncia dos autos n. 5014916-47.2021.4.02.5101, teria violado o entendimento desta CORTE no INQ 4.435 AgR-quarto/DF (Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Tribunal Pleno, DJe de 21/08/2019).



    Nas suas razões, o reclamante sustenta a existência de indícios de crime eleitoral sob o argumento de que:



    A narrativa da acusação, com os elementos informativos trazidos pelo próprio Ministério Público Federal, permite estabelecer, sempre segundo o parquet, este 'roteiro' do trâmite dos recursos ditos ilícitos: 



    1. Os recursos provenientes da ANDRADE GUTIERREZ foram recebidos pela "IBATIBA" e por ela transferidos à "BVA EMPREENDIMENTOS", controlada pelo ora reclamante; 



    2. A "AJ Consultoria", controlada por Álvaro Jucá, recebeu recursos oriundos de sua controlada "Alfândega Empreendimentos", que por sua vez os recebera em razão do negócio feito com a "BVA EMPREENDIMENTOS"; 



    3. A "AJ Consultoria" (sócia da "Alfândega Empreendimentos" e, assim, beneficiária de recursos provenientes da "BVA EMPREENDIMENTOS") fez doação à campanha eleitoral de RODRIGO JUCÁ; 



    4. A "DIAGONAL URBANA", também controlada por Álvaro Jucá, que se beneficiou dos recursos provenientes da BVA EMPREENDIMENTOS, fez doações à campanha eleitoral de ROMERO JUCÁ e ao Comitê Regional do PMDB/RR. 



    Não há dúvida, pois, segundo o caminho indicado na própria denúncia, sobre a destinação eleitoral dos valores nela mencionados, que, na dicção do Ministério Público Federal, teriam como beneficiária a campanha eleitoral de ROMERO JUCÁ para as eleições de 2010. 



    Apontou que "a finalidade eleitoral dos repasses de recursos alegados pelo Ministério Público Federal já ficara evidente, ao longo da inicial acusatória, nas informações e depoimentos transcritos pelo próprio parquet. Tal propósito já se evidenciava a partir das informações constantes da denúncia, de que 'o Almirante OTHON havia sido indicado pelo PMDB para o cargo de Presidente da ELETRONUCLEAR' e de que 'OTHON fez uma solicitação ao colaborador de pagamento ao PMDB, ao PT e à diretoria da ELETRONUCLEAR, uma vez que era importante o apoio político para ele se manter na presidência e para que as obras continuassem'.".



    Concluiu, de acordo com a sua linha argumentativa, que "estava muito claro, ali, o objetivo de assegurar-se a permanência, nos seus mandatos, dos parlamentares que exerciam influência sobre indicações políticas e garantiam apoio para que seus indicados se mantivessem nos respectivos cargos, objetivo esse a ser alcançado, obviamente, pela via eleitoral".



    E finalizou afirmando que "no caso objeto desta reclamação, além de o próprio Ministério Público Federal sustentar o direcionamento, em 2010, às campanhas de ROMERO e RODRIGO JUCÁ, de parte dos recursos que o próprio MPF afirmou provenientes da ANDRADE GUTIERREZ e intermediados pelo ora reclamante, há declarações dos colaboradores que: (i) aludem à sistemática realização, pela empresa, de doações eleitorais 'não oficiais', e (ii) apontam o interesse da empreiteira na retomada do contrato da obra de "Angra 3" como fator subjacente às citadas contribuições, que visariam à manutenção, por via eleitoral, do apoio político e parlamentar necessário à reativação e ao prosseguimento da obra".



    Portanto, requer a concessão de liminar para determinar a "imediata suspensão do processo nº 5014916-47.2021.4.02.5101 ora em curso no Juízo reclamado". No mérito, pugnou pela procedência da Reclamação, para o fim de "declarar a incompetência do Juízo reclamado, com a anulação da sua decisão de recebimento da denúncia e determinação de remessa dos autos do referido processo nº 5014916-47.2021.4.02.5101 à instância competente da Justiça Eleitoral".



    Em decisão monocrática proferida no dia 02 de agosto de 2021, o então Relator, Min. EDSON FACHIN, considerando as alegações suscitadas pelo reclamante em relação à prevenção de Sua Excelência, devolveu os autos ao eminente Presidente da CORTE, Min. LUIZ FUX, para os fins de aferição da existência de prevenção ou da eventual distribuição livre dos autos.



    Diante dos esclarecimentos prestados pelo Min. EDSON FACHIN, o Presidente da CORTE, Min. LUIZ FUX, no dia 03 de agosto de 2021, determinou a distribuição livre desta Reclamação. 



    Os autos foram distribuídos a esta Relatoria em 04 de agosto de 2021.



    Por despacho do dia 11 de outubro de 2021 determinei a abertura de vista à Procuradoria-Geral da República para manifestar-se.



    Em 02 de dezembro de 2021, sobreveio manifestação da PGR requerendo nova vista dos autos quando prestadas as informações pelo Juízo da 7ª Vara Federal Criminal do Rio de Janeiro.



    As informações foram prestadas.



    Sobreveio parecer da PGR, no qual ela se manifestou pela negativa de seguimento à Reclamação.



    É o relatório. Decido.



    A respeito do cabimento da Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, dispõem o art. 102, I, "l", e o art. 103-A, caput e §3º, ambos da Constituição Federal: 



    Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe: 



    I - processar e julgar, originariamente: 



    [...]



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões; 



    [...]



    Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei. 



    [...]



    §3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.



    Veja-se também o art. 988, I a IV, do Código de Processo Civil de 2015:



    Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I – preservar a competência do tribunal; 



    II – garantir a autoridade das decisões do tribunal; 



    III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;



    IV – garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência.



    O parâmetro invocado é o entendimento firmado no INQ 4.435 AgR-quarto/DF (Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Tribunal Pleno, DJE de 21/08/2019), cuja ementa é a seguinte: 



    COMPETÊNCIA – JUSTIÇA ELEITORAL – CRIMES CONEXOS. Compete à Justiça Eleitoral julgar os crimes eleitorais e os comuns que lhe forem conexos – inteligência dos artigos 109, inciso IV, e 121 da Constituição Federal, 35, inciso II, do Código Eleitoral e 78, inciso IV, do Código de Processo Penal.



    As garantias fundamentais ao Devido Processo Legal e ao Juiz Natural, diferentemente do que ocorria nos textos constitucionais anteriores, foram incorporadas ao texto da Constituição brasileira de 1988.



    A imparcialidade do Judiciário e a segurança do povo contra o arbítrio estatal encontram no Devido Processo Legal e no princípio do Juiz Natural, proclamadas nos incisos LV, XXXVII e LIII do art. 5º, da Constituição Federal, uma de suas garantias indispensáveis.



    Como consagrado pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL:



    O princípio da naturalidade do Juízo – que traduz significativa conquista do processo penal liberal, essencialmente fundado em bases democráticas – atua como fator de limitação dos poderes persecutórios do Estado e representa importante garantia de imparcialidade dos juízes e tribunais (STF – 1ª T. – HC 69.601/SP – Rel. Min. CELSO DE MELLO, Diário da Justiça, Seção I, 18 dez. 1992, p. 24.377).



    O juiz natural é somente aquele integrado no Poder Judiciário, com todas as garantias institucionais e pessoais previstas na Constituição Federal, devendo ser interpretado em sua plenitude, de forma a não só proibir a criação de Tribunais ou juízos de exceção, como também exigir respeito absoluto às regras objetivas de determinação de competência, para que não seja afetada a independência e a imparcialidade do órgão julgador.



    Nesse mesmo sentido, decidiu o TRIBUNAL CONSTITUCIONAL FEDERAL ALEMÃO:



    O mandamento 'ninguém será privado de seu juiz natural', bem como ocorre com a garantia da independência dos órgãos judiciários, deve impedir intervenções de órgãos incompetentes na administração da Justiça e protege a confiança dos postulantes e da sociedade na imparcialidade e objetividade dos tribunais: a proibição dos tribunais de exceção, historicamente vinculada a isso, tem a função de atuar contra o desrespeito sutil a esse mandamento. Como esses dispositivos em sua essência concretizam o princípio do Estado de Direito no âmbito da constituição (organização) judiciária, elas já foram introduzidas na maioria das Constituições estaduais alemãs do século XIX, dando-lhes, assim, a dignidade de norma constitucional. O art. 105 da Constituição de Weimar deu prosseguimento a esse legado. À medida que os princípios do Estado de Direito e Separação de Poderes se foram aprimorando, também as prescrições relativas ao juiz natural foram sendo aperfeiçoadas. A lei de organização judiciária, os códigos de processo e os planos de distribuição das causas (definidos nas Geschäftsordnungen – regimentos internos) dos tribunais determinavam sua competência territorial e material, (o sistema de) a distribuição das causas, bem como a composição dos departamentos individualizados, câmaras e senados. Se originalmente a determinação 'ninguém será privado de seu juiz natural' era dirigida sobretudo para fora, principalmente contra qualquer tipo de 'justiça de exceção' (Kabinettsjustiz), hoje seu alcance de proteção estendeu-se também à garantia de que ninguém poderá ser privado do juiz legalmente previsto para sua causa por medidas tomadas dentro da organização judiciária (Decisão – Urteil – do Primeiro Senado de 20 de março de 1956 – 1 BvR 479/55 – Cinquenta anos de Jurisprudência do Tribunal Constitucional Federal Alemão. Coletânea Original: Jürgem Schawabe. Organização e introdução. Leonardo Martins. Konrad Adenauer – Stiffung – Programa Estado de Derecho para Sudamérica, p. 900/901).



    Na oportunidade do julgamento do INQ 4.435 AgR-quarto/DF sugeri que, para evitar a continuidade da problemática situação criada, fosse incluída na ementa a observação trazida pelo Min. CELSO DE MELLO, no sentido de que seria a Justiça Eleitoral o órgão competente para analisar a existência de conexão (ou não) entre crimes comuns e eleitorais eventualmente praticados. Confira-se a pertinente observação do Decano da CORTE:



    O SENHOR MINISTRO CELSO DE MELLO: Nos casos de crimes eleitorais e de delitos comuns que lhes forem conexos, compete à Justiça Eleitoral – e a esta apenas –, como "forum attractionis", dizer sobre a existência, ou não, de conexão entre os ilícitos eleitorais e as infrações penais comuns, de tal modo que, em não reconhecendo a configuração do vínculo de conexidade, caber-lhe-á remeter para a Justiça Comum (que tanto pode ser a Federal como a Estadual) as peças veiculadoras da "informatio delicti". 



    Nesse tema, é importante ressaltar, é plena a prevalência da competência da Justiça Eleitoral, tal como corretamente decidiu, em recentes julgamentos, a Corte Especial do E. Superior Tribunal de Justiça (APn 865-AgRg/DF – Inq 1.181-AgRg-EDcl-EDcl/DF).



    Assim, dentro desse contexto fático e das razões de decidir do INQ 4.435 AgR-quarto/DF, busca o reclamante seja declarada a incompetência da 7ª Vara Federal Criminal do Rio de Janeiro para processar a ação penal n. 5014916-47.2021.4.02.5101, anulando-se a decisão que recebeu a denúncia e determinando-se a remessa dos autos à Justiça Eleitoral competente.



    As razões apresentadas são relevantes. 



    Em todas as Reclamações que analisei sobre o assunto envolvendo o acórdão paradigma, sempre deixei claro que para a violação do entendimento adotado pela CORTE no INQ 4.435 AgR-quarto/DF, com o consequente deslocamento da competência para a Justiça Eleitoral, não bastaria a mera alegação da prática, em tese, de crime eleitoral. Somente com a análise dos fatos narrados e das provas coligidas nos autos é que se poderia verificar, no caso concreto, se existiriam (ou não) fortes indícios da prática de crime eleitoral, não podendo fazê-lo o órgão judiciário não detentor de competência para tanto, sob pena de usurpação da competência (Rcl 36.665/TO, Rcl 38.275/TO, Rcl 37.322/TO e Rcl 37.751/TO).



    Em 09 de março de 2021, o Ministério Público Federal denunciou o reclamante pela prática dos crimes previstos no art. 317, §1º, por quatro vezes, combinado com o art. 327, §2º, na forma do art. 71, do Código Penal (corrupção passiva) e no art. 1º, §4º, da Lei n. 9.613/98 (lavagem de dinheiro). Trago, em apertada síntese, o resumo das imputações típicas deduzidas contra o reclamante e aos demais réus:



    2 – RESUMO DAS IMPUTAÇÕES TÍPICAS



    2.1 Corrupção Passiva (Fato 01: ROMERO JUCÁ FILHO, OTHON LUIZ PINHEIRO DA SILVA e JOSÉ AUGUSTO FERREIRA DOS SANTOS)



    Nos anos de 2008 e 2012, nos dias 26/03/2008, 17/06/2008, 30/03/2012 e 30/04/2012, por, ao menos, 4 (quatro) vezes, ROMERO JUCÁ FILHO, com auxílio fundamental de OTHON LUIZ PINHEIRO DA SILVA e JOSÉ AUGUSTO FERREIRA DOS SANTOS, de modo consciente e voluntário, em razão da condição de Senador da República e líder do governo no Senado Federal, solicitou, aceitou promessa e efetivamente recebeu vantagem indevida de, ao menos, R$ 1.332.750,00 (um milhão, trezentos e trinta e dois mil e setecentos e cinquenta reais), paga por representantes da empresa ANDRADE GUTIERREZ, com participação de ROGÉRIO NORA DE SÁ, CLÓVIS RENATO NUMA PEIXOTO PRIMO, FLÁVIO GOMES MACHADO FILHO e FLÁVIO DAVID BARRA, em razão da execução do contrato de construção civil da Usina Nuclear de Angra 3, praticando atos de ofício, com infração de deveres funcionais, consistente no apoio político necessário para a retomada do contrato de construção civil da Usina Angra 3, bem como a destinação e pagamento de verbas assegurando a execução da obra (Corrupção Passiva/Art. 317, §1º, do CP, na forma do artigo 71, do Código Penal – 4 vezes, c/c art. 327, §2º, do Código Penal – Conjunto de Fatos 01).



    2.2 Lavagem de Capitais (Fato 02: ROMERO JUCÁ FILHO, JOSÉ AUGUSTO FERREIRA DOS SANTOS, FELIPE GUIMARÃES FERREIRA DOS SANTOS e FÁBIO AUGUSTO GUIMARÃES FERREIRA DOS SANTOS)



    Consumado o delito antecedente de corrupção, ao menos nos dias 30/03/2012 e 30/04/2012, JOSÉ AUGUSTO FERREIRA DOS SANTOS, em comunhão com seus filhos FELIPE GUIMARÃES FERREIRA DOS SANTOS e FÁBIO AUGUSTO GUIMARÃES FERREIRA DOS SANTOS, com orientação de ROMERO JUCÁ FILHO e participação do representante da construtora ANDRADE GUTIERREZ, FLÁVIO DAVID BARRA, de forma livre e consciente, em unidade de desígnios, ocultaram e dissimularam a origem, a natureza, disposição, movimentação e a propriedade de R$ 1.332.750,00 (um milhão, trezentos e trinta e dois mil e setecentos e cinquenta reais), afastando o produto dos crimes de corrupção praticados de sua origem ilícita, utilizando recibos e contratos fictícios, simulando serviços prestados pela empresa IBATIBA à ANDRADE GUTIERREZ e fazendo diversas movimentações bancárias após o recebimento dos valores indevidos (Lavagem de Ativos/Art. 1º, §4º, da Lei 9.613/98 – Conjunto de Fatos 02).



    E o Juízo da 7ª Vara Federal Criminal do Rio de Janeiro, ao receber a denúncia, assim decidiu:



    A presente denúncia é desdobramento das Operações RADIOATIVIDADE, PRIPYAT, IRMANDADE, DESCONTAMINAÇÃO e das investigações realizadas com o escopo de aprofundar o desbaratamento dos crimes praticados no bojo das obras de construção da Usina Nuclear de Angra 3.



    Narra o Ministério Público Federal que com a celebração de acordo de colaboração premiada pelos executivos da ANDRADE GUTIERREZ, foi possível identificar a ocorrência de esquema de pagamento de propinas também nas obras civis da Usina Angra 3, com o pagamento de percentual a políticos do PMDB em exercício, à época.



    Inicialmente, tais fatos foram apurados no Inquérito 4.599, instaurado perante o Supremo Tribunal Federal com o objetivo de apurar possíveis vantagens indevidas recebidas pelos ex-senadores EDISON LOBÃO e ROMERO JUCÁ FILHO. Em consequência, foi instaurada a ação cautelar 4.340, também perante o STF, para afastar o sigilo fiscal e bancário dos investigados.



    Contudo, em razão da perda do foro por prerrogativa de função por parte dos investigados, o Supremo Tribunal Federal declinou da competência e determinou a remessa dos autos a este Juízo.



    Segundo narrado pelo Parquet, nos termos de colaboração de executivos da ANDRADE GUTIERREZ, além do pagamento de propina a OTHON LUIZ PINHEIRO DA SILVA, também foi relatado o pagamento de 1% dos valores dos contratos das obras civis de ANGRA 3 ao ex-senador ROMERO JUCÁ FILHO e ao ex-ministro de Minas e Energia EDISON LOBÃO, sob pretexto de "manutenção do compromisso político com o PMDB".



    Desse modo, a presente exordial cinge-se aos supostos pagamentos de propina destinados a ROMERO JUCÁ, que teriam sido repassados por meio de contratos fictícios firmados entre a ANDRADE GUTIERREZ e a empresa indicada por JOSÉ AUGUSTO FERREIRA DOS SANTOS, qual seja, a IBATIBA, cujos sócios são seus filhos FABIO AUGUSTO GUIMARÃES FERREIRA DOS SANTOS e FELIPE GUIMARÃES FERREIRA DOS SANTOS.



    Com a finalidade de corroborar a tese acusatória, o Ministério Público Federal colacionou inúmeros elementos probatórios, tais como: depoimento dos colaboradores, cópia dos comprovantes de transferências bancárias, cópia dos contratos fictícios, cópia das notas fiscais de prestação de serviços, extratos bancários das pessoas físicas e jurídicas, dentre outros.



    É certo que no recebimento da denúncia há mero juízo de delibação, cabendo ao órgão jurisdicional apenas examinar a peça acusatória no que tange ao preenchimento dos requisitos do artigo 41 do Código de Processo Penal, bem como verificar se há algum motivo para rejeitá-la, na forma do artigo 395, ou para absolver sumariamente o acusado, na forma do artigo 397, ambos do mesmo diploma legal. Desse modo, é impróprio exigir-se, até para não comprometer a imparcialidade que se espera do órgão julgador, uma análise aprofundada da procedência da pretensão punitiva.



    Observo que o órgão ministerial expôs com clareza o fato criminoso e suas circunstâncias, fazendo constar a qualificação dos denunciados e a classificação do crime, o que atende os pressupostos contidos no artigo 41 do CPP e afasta a incidência do inciso I do artigo 395 do CPP.



    Verifico, ainda, estarem minimamente delineadas a autoria e a materialidade dos crimes que, em tese, teriam sido cometidos pelos acusados, o que se afere do teor da farta documentação que instrui a exordial, razão pela qual considero haver justa causa para o prosseguimento da ação penal, rechaçando a aplicação do inciso III do mencionado artigo.



    Do exposto, RECEBO A DENÚNCIA em desfavor de ROMERO JUCÁ FILHO, JOSÉ AUGUSTO FERREIRA DOS SANTOS, FELIPE GUIMARÃES FERREIRA DOS SANTOS e FÁBIO AUGUSTO GUIMARÃES FERREIRA DOS SANTOS.



    Assim, a despeito dos fatos narrados na denúncia versarem, em grande escala, como bem destacado pelo juízo de origem, sobre "supostos pagamentos de propina destinados a ROMERO JUCÁ, que teriam sido repassados por meio de contratos fictícios firmados entre a ANDRADE GUTIERREZ e a empresa indicada por JOSÉ AUGUSTO FERREIRA DOS SANTOS, qual seja, a IBATIBA, cujos sócios são seus filhos FABIO AUGUSTO GUIMARÃES FERREIRA DOS SANTOS e FELIPE GUIMARÃES FERREIRA DOS SANTOS", há a notícia, ao menos pela leitura da peça acusatória, de que parte do dinheiro fruto de propina teria sido utilizado em campanhas eleitorais por meio de doações "oficiais", situação que, em tese, poderia, eventualmente, caracterizar crime eleitoral. Sobre esse aspecto, destaco os seguintes trechos da denúncia do MPF:



    Além de explicitar a operacionalização do pagamento de valores espúrios, ROGÉRIO NORA e CLÓVIS PRIMO afirmaram que o também colaborador FLÁVIO MACHADO, diretor de relações institucionais da ANDRADE GUTIERREZ, era o responsável por participar das tratativas políticas:



    "QUE, os pagamentos para os partidos políticos eram discutidos e operacionalizados com FLAVIO MACHADO, diretor que cuidava das relações institucionais da construtora em Brasília; QUE, parte desses pagamentos de propina eram feitos mediante doações oficiais, parte em espécie e parte por meio de empresas que prestavam serviços indicadas por quem receberia os valores indevidos; QUE, FLAVIO MACHADO e, posteriormente, FLAVIO BARRA, recebia cobrança de políticos sobre os pagamentos e que por indicação desses políticos se realizavam os pagamentos em uma ou mais das modalidades antes indicadas; QUE, FLAVIO MACHADO reportou cobranças dos políticos do PMDB EDISON LOBAO e ROMERO JUCA; QUE, ROMERO JUCÁ recebia por meio de empresas que indicou; (...) QUE, esses pagamentos se referiam a ANGRA (...) QUE, ROMERO JUCA indicou empresas que a ANDRADE GUTIERREZ deveria contratar embutindo o valor da propina no valor da contratação; QUE, o pagamento de propina a políticos era sistêmico, e o não pagamento poderia acarretar consequências como atrasos em pagamentos e prejuízos irrecuperáveis nos contratos; QUE, houve pagamentos de parte da propina relacionada às obras de construção civil de Angra 3 via doações oficiais por indicação de ROMERO JUCA, EDISON LOBAO ou diretório do PMDB, sendo que FLAVIO MACHADO e FLAVIO BARRA poderão dar mais detalhes (...)”. (grifo nosso) (Depoimento de ROGÉRIO NORA)



    "Que todas essas propinas referem-se a obra civil (...) Que com relação ao pagamento de propina a políticos, sabe dizer que houve o pedido de pagamento de propina por parte dos Senadores Romero Jucá e Edison Lobão, consistente em 1% do valor da obra; Que os nomes desses Senadores foram falados ao declarante por Flávio Machado, Diretor de Relações Institucionais (...) Que com relação a Romero Jucá sabe dizer que houve um pagamento por meio de uma empresa de São Paulo, na área de aluguel de equipamentos; Que não se recorda o nome dessa empresa; Que sabe dizer que Jucá também recebia por meio de uma instituição financeira de pequeno porte, mas que não se recorda o nome; Que a AG tem esses contratos e pode fornecer esses nomes; Que Edison Lobão recebia em dinheiro em espécie e por meio de doações de campanha; Que essas informações foram dadas ao depoente por Flávio Machado; Que Othon certa vez comentou com o depoente que o Ministro Lobão estava cobrando o pagamento da propina que estava atrasado.”. (grifo nosso) (Depoimento de CLÓVIS PRIMO)



    [...]



    Assim, consoante afirmado pelo colaborador, antes de 2012 a responsabilidade pelo contrato de Angra 3 era de CLÓVIS PRIMO, o qual, por não ter "trato político", não efetuou os pagamentos de valores indevidos a ROMERO JUCÁ, gerando um passivo a ser quitado: 



    QUE, em 2012, quando assumiu as obras de ANGRA 3, tinha um passivo grande, porque os valores de propina não estavam sendo repassados. QUE CLÓVIS PRIMO, que era o responsável, não tinha trato com políticos. QUE, quando assumiu ANGRA 3, fez um levantamento sobre esse passivo, porque EDISON LOBÃO cobrava o colaborador dizendo que a ANDRADE GUTIERREZ estava atrasada no compromisso. QUE quando o assunto ficou 100% com o colaborador, ele fez um levantamento do quanto tinha sido pago. QUE muito pouco tinha sido pago. QUE fez um contato com o FLÁVIO MACHADO, e ele disse que tinha ocorrido doações eleitorais oficiais, que deveriam ser abatidas. QUE FLÁVIO MACHADO indicou novamente o JOSÉ AUGUSTO FERREIRA DOS SANTOS para o recebimento dos valores para ROMERO JUCÁ. QUE combinou com JOSÉ AUGUSTO a contratação fictícia da IBATIBA novamente. (...)”. (grifo nosso)



    [...]



    O ex-banqueiro narrou que no início do ano de 2010 FLÁVIO BARRA o procurou porque necessitava realizar contribuição oficial de campanha para ROMERO JUCÁ, no valor de R$ 2.000.000,00 (dois milhões de reais), uma vez que a ANDRADE GUTIERREZ tinha esgotado a capacidade de realizar doações naquelas eleições, precisando valer-se de terceiros.



    [...]



    Disse, então, que FLÁVIO BARRA sugeriu a celebração de contratos de consultoria com a ANDRADE GUTIERREZ, os quais "serviriam apenas para justificar o fluxo financeiro necessário às doações, ou seja, não teriam a efetiva prestação de serviços":



    "QUE, no início de 2010, o declarante foi procurado por um executivo da ANDRADE GUTIERREZ, FLÁVIO BARRA, a quem não conhecia, o qual era vinculado à área de energia; QUE, inicialmente, o declarante concluiu que a reunião estaria relacionada às conversas envolvendo a MULTINER, acima referidas, mas, em verdade, o executivo mencionou que necessitava realizar doações oficiais de campanha; QUE, diante do contexto, o declarante indagou a FLÁVIO BARRA como poderia ajudar, ao lhe foi esclarecido que a ANDRADE GUTIERREZ tinha esgotado a capacidade de realizar doações naquelas eleições, necessitando valer-se de terceiros; QUE se tratava de uma contribuição eleitoral específica no valor aproximado de R$ 2 milhões destinadas a ROMERO JUCÁ, que disputava uma vaga no Senado Federal; QUE o declarante, como na época estava interessado em manter boa relação com a ANDRADE GUTIERREZ, face às conversas relacionadas à possível venda da MULTINER, se dispôs a auxiliar naquela questão; (…) QUE, nessa conversa com executivos, chegou-se à conclusão de que seria inviável o emprego da instituição financeira para aquele fim, quando então FLÁVIO BARRA sugeriu a celebração de contratos de consultoria com a ANDRADE GUTIERREZ; QUE tais contratos, na verdade, serviriam apenas para justificar o fluxo financeiro necessário às doações, ou seja, não teriam a efetiva prestação de serviços; (...)"



    [...]



    Analisando os dados oficiais, verifica-se que parte do financiamento de suas campanhas foi feita por empresas em que ÁLVARO JUCÁ era sócio. Duas empresas foram usadas para realizar doações: a) DIAGONAL URBANA CONSULTORIA e b) AJ CONSULTORIA E PARTICIPAÇÃO.



    [...]



    Consultando o site do TSE, pode-se constatar que a empresa DIAGONAL URBANA CONSULTORIA LTDA. contribuiu no mês de setembro de 2010 com o total de R$ 1.500.000,00 para o Diretório Estadual do PMDB em Roraima. Uma parcela desse dinheiro foi repassada diretamente para a campanha do então senador ROMERO JUCÁ, sendo que outra parte foi repassada para o Comitê Financeiro da campanha ao Senado do PMDB/RR, que posteriormente foi usado na campanha de ROMERO JUCÁ, conforme dados abaixo:



    [...]



    Além das transferências acima, há ainda os gastos diretos do Comitê Financeiro Distrital/Estadual para Senador da República do PMDB/RR (o Senador ROMERO JUCÁ era o único candidato do PMDB/RR para o Senado), em que houve a contratação de centenas de pessoas para realizar a campanha.



    Por outro lado, a empresa AJ CONSULTORIA, sócia da ALFANDEGA EMPREENDIMENTOS, e administrada por ALVARO JUCÁ, realizou a doação direta de R$ 31.000,00 à campanha de RODRIGO JUCÁ ao cargo de Deputado Estadual de Roraima.



    De qualquer forma, a autoridade competente para verificar se os fatos investigados no processo-crime n. 5014916-47.2021.4.02.5101, estariam (ou não) sujeitos à jurisdição da Justiça Eleitoral, especialmente após o julgamento do INQ 4.435 AgR-quarto/DF (Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Tribunal Pleno, DJe de 21/08/2019), seria a própria Justiça Eleitoral, não podendo fazê-lo o órgão judiciário não detentor de competência para tanto, sob pena de usurpação da competência. Isso não impedirá que, após analisado o ponto objeto desta Reclamação, a Justiça Eleitoral entenda inexistir qualquer indício da prática de crime eleitoral e remeta os autos de volta para o Juízo da 7ª Vara Federal Criminal do Rio de Janeiro. Em igual sentido: Inq 4.669/DF, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 20/05/2019. 



    Diante do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, JULGO PROCEDENTE o pedido desta Reclamação para CASSAR a decisão do Juízo da 7ª Vara Federal Criminal do Rio de Janeiro, anulando-se o recebimento da denúncia do processo-crime n. 5014916-47.2021.4.02.5101, preservando-se a validade de todos os outros atos praticados e decisões já proferidas, e DETERMINAR A IMEDIATA REMESSA DOS AUTOS PARA A JUSTIÇA ELEITORAL, para que verifique a existência de conexão entre crimes comuns com eventuais crimes eleitorais.



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 15 de fevereiro de 2022.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente